Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Vistos, durante o plantão.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Henrique A. Centenaro em favor do paciente Dioniton Cardoso de Melo, preso desde o dia 14 de janeiro de 2021, por ter cometido, em tese, a infração do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.
Narra o impetrante que as porções de maconha que foram encontradas com o paciente são para consumo do próprio, motivo pelo qual o paciente não pode se qualificado como traficante.
Informa que o magistrado de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de condições e ao pagamento de fiança no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sustenta o impetrante que o paciente não possui condições para efetuar o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo Juízo “a quo”, porquanto está desempregado e “atualmente trabalha com diárias fazendo montagens de peças de mármore quando precisa, inclusive é a própria antiga empresa que lhe paga diárias para trabalhar de forma eventual.” (Id. 72571479, pág. 8)
Aduz que, no caso concreto há incidência dos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, porquanto “o paciente, desempregado é presumidamente pobre, fato este que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, §1, I, que estabelece que em casos como este a fiança deverá ser dispensada, na forma do art. 350 do CPP.” (Id. 72571479, pág. 9)
Requer, ao final, seja concedida a concessão liminar a ordem de “Habeas Corpus” para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata ordem da dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do paciente.
É o necessário.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória do paciente sem o pagamento da fiança, aduzindo, para tanto, que o paciente não possui condições de pagar o valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo magistrado “a quo”.
O magistrado plantonista proferiu a decisão e concedeu a liberdade provisória, mediante fiança, nos seguintes termos:
“[...] Em consulta ao sistema SIAP, verifico que o flagrado não possui condenações ou ações penais em andamento e possui endereço certo.
Ademais, não há elementos suficientemente aptos a demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria (art. 312 do CPP).
Importa ainda consignar que o delito em apuração não envolveu a prática de violência ou grave ameaça a pessoa e, embora não seja este o momento de se incursionar no mérito da demanda, é possível vislumbrar que eventual reprimenda seria cumprida em meio aberto, ante a primariedade do custodiado.
Nessa perspectiva, ausentes os fundamentos justificadores da prisão cautelar (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade provisória ao autuado, nos termos do art. 310, III, do CPP.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA a DIONITON CARDOSO DE MELLO, mediante a imposição das seguintes condições:
1) Comparecer a todos os atos do processo;
2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca em que reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio ao Juízo (art. 319, IV, CPP);
3) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão;
4) Proibição de praticar novas infrações penais;
5) PAGAMENTO DE FIANÇA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
EFETUADO O PAGAMENTO DA FIANÇA, VALERÁ ESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo DIONITON CARDOSO DE MELLO ser colocado em liberdade se por outro motivo não houver de permanecer preso. ”. (Id. 47182862, pág. 3)
Pois bem,
De acordo com as informações obtidas no termo de interrogatório de Dioniton Cardoso de Melo e dos documentos acostados nos autos (CTPS), ele não possui emprego formal laborando como marmorista recebendo por diária, e aufere R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, residindo em imóvel cedido, o que autoriza concluir que está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325,§1o e art. 350 ambos do CPP).
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade , legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado
do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação
cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com
determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem
foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança, em todo o território nacional” (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ressalto que fica afastada apenas
a fiança, mantendo as demais medidas cauteladas já decretadas.
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares já decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Dioniton Cardoso de Melo, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Ao término do plantão judiciário, redistribua-se, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator